Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719653-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO GOMES DE JESUS AGRAVADO: ADRIANA VIEIRA SANTOS, ALYNNE VIEIRA SANTOS, B. A. V. S., A. A. V. S., ESPÓLIO DE MARIA IDNA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALYNNE VIEIRA SANTOS, SAMARA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por RONALDO GOMES DE JESUS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF (ID 121908022 e 124201851 dos autos de origem), que, nos autos da ação de inventário no 0711433-09.2019.8.07.0006, manejada por ADRIANA VIEIRA SANTOS, ALYNNE VIEIRA SANTOS, B. A. V. S., A. A. V. S. e ESPÓLIO DE MARIA IDNA VIEIRA, negou o pedido de suspensão processual até o trânsito em julgado do processo no 0711357-82.2019.8.07.0006, em que o agravante busca o reconhecimento de união estável post mortem com Maria Idna Vieira. Em suas razões recursais (ID 36367554), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão. Aduz, em suma, que, em que pese a existência de sentença não reconhecendo a união estável no processo no 0711357-82.2019.8.07.0006, houve interposição de recurso de apelação, de modo que tal processo não transitou em julgado, sendo possível a alteração de entendimento pelo Tribunal de Justiça. Destaca que, “de intepretação lógica da norma processual, tem-se que, havendo questão de alta indagação a ser decidida nas vias ordinárias, como é o caso da ação que visa o reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, poderá o Magistrado determinar a suspensão da ação de inventário, até o transitou em julgado da r. sentença e/ou, determinar a reserva de quinhão hereditário da parte interessada e dar continuidade ao inventário, sem prejuízos a nenhum dos envolvidos. Oportuno ressaltar, que havendo o julgamento final da ação inventário, determinando o cumprimento da partilha apresentada, os herdeiros poderão alienar todo o patrimônio, o que poderá dificultar ao agravante a receber o seu quinhão a que tem direito, em caso de provimento do recurso de apelação interposto contra a r. sentença de mérito proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Portanto, havendo possibilidade de ser reconhecido o companheiro, ora agravante, como meeiro ou herdeiro nos termos da lei, deve ser protegido o patrimônio, mostrando-se patente o risco de prejuízo irreparável, que a decisão objurgada poderá causar ao agravante, em não havendo a reserva dos bens que lhe cabem, caso haja procedência do pedido na ação de reconhecimento de união estável, em grau de recurso. Nos termos do artigo 628 do CPC/15, em havendo pretenso sucessor ou meeiro preterido no inventário, se não for possível a solução incidental de sua admissão ou que a r. sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, ainda não transitou em julgado, o Juiz deverá aguarda o julgamento dos recursos cabíveis. Em caso de prosseguimento da ação de inventário, o Magistrado mandará reservar o quinhão do meeiro/herdeiro excluído até que se decida o litígio relativo à sua qualidade de meeiro ou sucessor.” Defende, ainda, a possibilidade de reserva de quinhão idôneo para caso não seja possível a suspensão do processo de origem. Nesse sentido, afirma que “inegável que o pedido de reserva de bens, no bojo do inventário, constitui-se medida adequada para fins de assegurar eventual quinhão hereditário que venha o convivente em união estável ser reconhecido como titular, por ocasião do julgamento na ação de reconhecimento de união estável post mortem, em grau de recurso”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente que “está na iminência de sofrer lesão, com o cumprimento da decisão ora objurgada, que deferiu o pedido na petição apresentada pela inventariante ID - 121694948, e determinou o prosseguimento do processo de inventário, porém, não determinou a reserva de bens para garantir o pagamento do quinhão do agravante, nos presentes autos”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ao caso vertente, e, no mérito, a confirmação da liminar para suspender o processo de inventário até que seja resolvido definitivamente o processo no 0711357-82.2019.8.07.0006; ou que “seja determinado a reserva de bens suficientes para assegurar o pagamento do quinhão que o agravante tem pleno direito”. Preparo devidamente recolhido (ID 38039487). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e preparo devidamente recolhido (ID 38039487), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo atende aos aludidos pressupostos, se mostrando prudente suspender provisoriamente o processo de inventário até decisão final no presente recurso de agravo. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal, relacionado ao deferimento ou não do pedido de suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado do processo de reconhecimento de união estável post mortem, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que haveria prejuízo ao agravante em caso de reforma da sentença que não reconheceu a união estável. Colaciono alguns julgados deste Tribunal que reforçam a possibilidade de suspensão do processo de inventário até o trânsito em julgado de processo de reconhecimento de união estável: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. PREJUDICIALIDADE. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA "A", DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Evidenciado que o eventual reconhecimento da condição de companheira da ora agravante repercutirá diretamente na definição da partilha dos bens deixados pelo inventariado, com quem pode, efetivamente, ter mantido união estável - constituindo, pois, questão prejudicial -, mostra-se correto o sobrestamento do curso do processo de inventário e partilha. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1429892, 07020444720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. PRUDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de inventário até a decisão final relativa ao reconhecimento post mortem de união estável. 2. A questão relativa ao reconhecimento da união estável realmente influenciará no modo como deverá ser procedida a partilha dos bens deixados pelo falecido, pois poderá ensejar eventualmente a inclusão da recorrente e de sua filha como sucessoras do de cujus. 3. A relação de prejudicialidade, no entanto, não produz o efeito automático de suspensão do curso do processo que versa a respeito do tema subordinado. A despeito da possibilidade de sobrepartilha ou de reserva de quinhão de sucessor indevidamente excluído do inventário, nos termos do art. 628 do CPC revela-se prudente, no entanto, o deferimento da suspensão do curso processual para evitar eventuais prejuízos à esfera jurídica dos interessados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390347, 07274965920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREJUDICIALIDADE EXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de reconhecimento de união estável, objetivar a existência de esforço comum na aquisição de bens, implica na partilha de bens adquiridos durante o convívio. 2. No caso, a existência de testamento publico da de cujos em que beneficia exclusivamente os sobrinhos, bem como a idade da testamentária justificam a suspensão da ação de inventário. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1340874, 07495297720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. INTENSO DISSENSO ENTRE AS PARTES. RISCOS E CONFLITOS. ALTA LITIGIOSIDADE E QUESTÃO PREJUDICIAL RELACIONADA A AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MEDIDA PREVENTIVA E PRESERVADORA CABÍVEL. PRECEDENTES. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO SOB O MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (CPC, ARTS. 7o, 9o, 10 E 1.017, § 3o). NÃO ATENDIMENTO A CONTENTO (CPC, ART. 373, I). INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A partir da análise das circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos de origem, denota-se a premente necessidade de suspender o andamento processual do inventário, especialmente em razão da pendência de julgamento da questão relacionada à ação de reconhecimento de união estável post mortem proposta por Marilucia Silva (Proc. no 0004582-33.2017.8.07.0016), que, a depender da solução dada pelo Juízo competente, poderá repercutir substancialmente na divisão dos bens integrantes do Espólio de Ailon Vieira Diniz, especialmente no que tange à parte correspondente à meação, cuja(s) respectiva(s) divisão(ões) deverá(ão) observar pormenorizadamente as inúmeras particularidades de cada bem arrolado no monte-mor. 2. No particular, há um elevado grau de litigiosidade entre as partes interessadas no Espólio de Ailon Vieira Diniz, o que justifica ainda mais a suspensão do respectivo inventario judicial, a fim de se evitar maiores prejuízos a qualquer um dos interessados e/ou refazimento de eventual divisão patrimonial antecipada. 3. Frise-se que não se está, nesta oportunidade, ignorando as afirmações de cada um dos envolvidos - que serão sopesadas pelo Juízo competente no momento oportuno -, apenas ressaltando que, fundamentada e casuisticamente, se denota cabível a suspensão do inventário, consoante determinado na decisão agravda, até que seja(m) dirimida(s) a(s) controvérsia(s) externa(s), a(s) qual(is) não é(são) passívei(s) de discussão no bojo do inventário, e que, a depender da(s) solução(ões) judicial(is) aplicada(s), poderá(ão) repercutir na divisão patrimonial correlacionada. 4. Precedentes: Acórdão 1183195, 07151889320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019; Acórdão 1113197, 07037082120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018; Acórdão 1183313, 07057691520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019; etc. 5. No caso vertente, apura-se que o pedido de gratuidade de justiça requestado pelos agravantes não comporta acolhimento, porquanto os elementos de convicção despontados dos autos evidenciam que a situação econômico-financeira deles é incompatível com a condição de hipossuficiência alegada com o fim de obter o almejado beneplácito. 6. A propósito, neste caso específico, calha fazer o distinguishing (distinção) em relação à jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, que orienta para a impossibilidade de revogação, de ofício, a justiça gratuita anteriormente deferida, que, diga-se de passagem, poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, e desde que previamente ouvida a parte interessada. 7. In casu, não sobeja dúvida de que este ponto da decisão recorrida - a saber: pedido de gratuidade de justiça - integra o objeto deste agravo de instrumento. E pela extensão do efeito devolutivo que abrange esta matéria neste grau recursal, para melhor compreensão dos fatos afirmados pelos agravantes e em total respeito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, fora determinada a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira afirmada nas declarações por eles firmadas (CPC, arts. 7o, 9o, 10 e 1.017, § 3o). 8. Muito embora o Juízo de origem tenha revogado o benefício de ofício, nesta Instância ad quem, por efeito do efeito devolutivo do objeto desta pretensão recursal, foi oportunizado aos agravantes momento processual para comprovarem, de forma hígida e conspícua, a insuficiência de recursos para pagar as custas do processo, encargo do qual não se desvencilharam a contento (CPC, art. 373, I), devendo, portanto, arcar com as consequências derivadas da incúria relacionada à prova do estado de hipossuficiência declarado pelos recorrentes. 9. O beneplácito da gratuidade de justiça somente deve ser concedido apenas àqueles que, na verdade, não possuem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência e/ou de sua família, situação esta que não se constata no caso concreto à baila. 10. Precedentes: AgInt no AREsp 1428609/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020; AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020; etc. 11. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1275572, 07087239720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com o viso de evitar qualquer prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pelo agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator